Tribunal: TJDFT
Processo: 0712857-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712857-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE MOURAO LAVORATO DA ROCHA AGRAVADO: PREMIER JET VENDA DE EMBARCACAO COMPARTILHADA LTDA, ROGERIO FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA D E S P A C H O De fato, possível constatar nos autos de origem que os executados não constituíram o patrono subscritor da petição de ID 71480511. Em face disso, desabilite-se o causídico. Os executados foram citados por oficial de justiça, conforme ID 133130780, tendo transcorrido o prazo para Embargos e também para o pagamento da dívida. Apesar de inaplicável os efeitos da revelia no âmbito das execuções, não há necessidade de intimar o devedor dos atos judiciais, segundo inteligência do art. 346 do Código de Processo Civil. Assim, com o decurso do prazo legal para manifestação das partes, tornem os autos conclusos para elaboração de minuta de voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator